Tribunal: TJMT
Processo: 1057046-47.2025.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057046-47.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 967.762.771-68 (RECORRENTE), MARIA LAURA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 017.072.441-70 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INDEA/MT. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que rejeitou pedido de nomeação de candidata aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva, classificada na 156ª posição.

A recorrente sustenta a existência de vaga decorrente de exoneração, solicitação interna de provimento e utilização de médicos-veterinários cooperados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos apresentados demonstram preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e (
ii
) saber se a alegada ausência de contestação e a fundamentação da sentença impõem a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso destinado à formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito. A nomeação exige prova cabal de comportamento administrativo arbitrário e imotivado que revele necessidade inequívoca de provimento do cargo, nos termos do Tema 784/STF.

O requerimento de exoneração e a comunicação interna de solicitação de provimento demonstram necessidade administrativa pontual. Não comprovam vacância formal capaz de alcançar a candidata classificada na 156ª posição, nem afastam a preferência dos candidatos classificados entre a 82ª e a 155ª posições.

A utilização de médicos-veterinários cooperados, sob supervisão de servidores oficiais, não evidencia contratação precária ilegal para substituição de cargo efetivo. Inexiste prova de identidade de atribuições, lotação, duração dos vínculos e disponibilidade de vagas na lista regional.

A alegação de ausência de contestação não conduz à procedência automática da demanda. A controvérsia envolve interesse público indisponível. A sentença registra a apresentação de defesa, sem prova idônea em sentido contrário.

A sentença enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia. Eventual imprecisão quanto à vacância não altera o resultado, pois não há prova de que a recorrente seria alcançada pela ordem classificatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Josiane Aparecida dos Santos contra a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face do INDEA/MT.

A recorrente sustenta ter sido aprovada em 156ª colocação, na região de Sinop/MT, para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal — Medicina
Veterinária, em concurso regido pelo Edital nº 01/2022, destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva.

Afirma que, durante a validade do certame, foram convocados 81 candidatos e que o INDEA/MT mantém médicos-veterinários cooperados em atividades de inspeção e fiscalização sanitária. Sustenta, ainda, a existência de vacância decorrente de pedido de exoneração de servidora lotada na ULE de Vera/MT, bem como comunicação interna que solicita nomeação urgente de profissional médico-veterinário.

Defende que tais elementos demonstram necessidade permanente de pessoal, esgotamento da discricionariedade administrativa e preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF. Alega, adicionalmente, deficiência de fundamentação, omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça e ausência de contestação pelo INDEA/MT.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento do direito subjetivo à convocação, nomeação e posse, além da determinação para que o recorrido se abstenha de manter vínculos temporários ou cooperados nas atribuições do cargo enquanto houver candidatos aprovados. Pede, subsidiariamente, a anulação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O
recurso é próprio, tempestivo e a gratuidade da justiça foi deferida (Id.
225988991
)
razão pela qual dele conheço.

Parâmetro jurídico: cadastro de reserva e direito à nomeação

A sentença adotou corretamente a premissa de que o concurso foi destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva e que a recorrente foi aprovada em 156ª posição (Id. 372312903, pp. 2-3).

Nessa hipótese, a aprovação não confere direito imediato à nomeação. A pretensão somente se torna exigível se a candidata demonstrar, de maneira concreta, que a
Administração praticou conduta arbitrária ou imotivada, reveladora de necessidade inequívoca de provimento do cargo e capaz de alcançar sua posição classificatória.

Essa é precisamente a tese invocada pela própria recorrente com fundamento no Tema 784 do STF. Portanto, não basta demonstrar carência administrativa, vacância isolada, utilização de profissionais cooperados ou conveniência de novas nomeações. É indispensável comprovar preterição individualmente imputável à posição da candidata na lista.

Em precedente desta Corte diretamente relacionado ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 do INDEA/MT, embora relativo ao cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, foi denegada segurança impetrada por candidato aprovado em cadastro de reserva que alegava preterição fundada em contratações temporárias e utilização de diárias.

Naquela hipótese, o impetrante encontrava-se na 3ª colocação após reposicionamento de candidato
melhor
classificado e, ainda assim, as Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo concluíram que a mera referência a vínculos temporários não comprovava, por si, a ocupação de cargo efetivo vago nem a preterição arbitrária exigida pelo Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Assentou-se que “não resta cabalmente demonstrado que a contratação temporária para o desempenho das respectivas funções tenha afetado cargo efetivo vago para o qual o candidato impetrante restou aprovado em cadastro de reserva”.

(TJMT, Mandado de Segurança nº 1030759-44.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01/08/2024,
DJe
07/08/2024).

A
ratio

decidendi
é aplicável ao presente caso. Embora a recorrente invoque a existência de cooperados, a alegada vacância decorrente da exoneração de servidora e a solicitação administrativa de provimento de vaga, tais elementos não demonstram que os vínculos cooperados correspondiam a cargos efetivos específicos, vagos e destinados à lista classificatória em que a autora ocupa a 156ª posição. Tampouco evidenciam que foram convocados, desistiram ou perderam a prioridade os candidatos classificados entre a 82ª e a 155ª colocações.

Da exoneração e da comunicação interna sobre a
ULE
de vera

A recorrente fundamenta sua pretensão no Requerimento nº 01118/2025/ULE-VERA/INDEAMT, atribuído à servidora Thaís Maria Valério Santos, e na Comunicação Interna nº 02511/2025/URSSINOP/INDEAMT, que solicita provimento urgente de médico-veterinário para a ULE de Vera/MT (Id. 372312904, pp. 6-8).

Esses documentos, todavia, não demonstram o direito individual da recorrente à nomeação.

Primeiro, o requerimento de exoneração é ato de iniciativa da servidora. A vacância jurídica do cargo depende da efetiva formalização administrativa da exoneração, não se confundindo automaticamente com o pedido apresentado pela ocupante. Nos documentos recursais analisados, não consta ato administrativo de deferimento, publicação ou efetivação da exoneração apto a demonstrar, de forma objetiva, a abertura formal da vaga.

Segundo, ainda que se admita, em benefício da tese recursal, que a vacância tenha ocorrido, trata-se de uma unidade específica e de uma necessidade pontual de provimento. A comunicação interna demonstra preocupação operacional e solicita nomeação urgente, mas não prova que a vaga tenha sido destinada à mesma lista classificatória regional da recorrente, nem que os candidatos situados entre as posições 82ª e 155ª tenham sido convocados, desistido, eliminado ou perdido a prioridade.

A recorrente reconhece que foram nomeados 81 candidatos e que ocupa a 156ª posição. Logo, para que sua nomeação individual fosse juridicamente exigível, seria necessário demonstrar, em princípio, a existência de 75 novas vagas líquidas ou causa formal de afastamento dos candidatos que a antecedem. Uma vaga isolada, ainda que urgente, deveria observar a ordem de classificação e alcançaria o candidato imediatamente subsequente, não a candidata classificada em 156ª posição.

A tese recursal de que a aferição não pode ser “meramente aritmética” não procede. A ordem classificatória constitui elemento central do concurso público e não pode ser afastada justamente quando se pretende reconhecer direito individual à nomeação.

Da utilização de médicos-veterinários cooperados

A recorrente afirma que o INDEA/MT possui nove servidores efetivos médicos-veterinários na CISPOA e 17 profissionais cooperados vinculados à UNIMEV, sustentando que estes desempenhariam funções idênticas às do cargo efetivo (Id. 372312904, pp. 8-12).

O argumento não é suficiente para caracterizar preterição.

O acordo de cooperação descrito no recurso prevê a atuação de cooperados em atividades de execução e inspeção sanitária, sob supervisão de médicos-veterinários oficiais. Essa informação não autoriza concluir, automaticamente, que os cooperados ocupam cargos efetivos vagos ou exercem todas as atribuições legalmente cometidas ao Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal.

A circunstância de o precedente acima referido ter examinado contratações temporárias, enquanto estes autos envolvem também cooperação técnica com profissionais vinculados à UNIMEV/MT, não afasta sua pertinência. Ao contrário, exige demonstração ainda mais precisa da alegada preterição, pois a recorrente deveria comprovar que os cooperados exerciam atribuições próprias e integrais do cargo efetivo, em postos vagos, na área e na lista regional pertinentes, e em quantidade capaz de alcançar a sua classificação.

Sem essa demonstração individualizada, a existência de cooperação técnica revela possível incremento operacional ou necessidade administrativa, mas não permite concluir que a Administração substituiu indevidamente servidores efetivos por vínculos precários, tal como exigido para a excepcional convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Não foram demonstrados, de forma individualizada, os postos ocupados pelos cooperados, suas atribuições concretas, a lotação regional, a duração dos vínculos, a existência de cargo efetivo correspondente para cada profissional, nem a substituição direta de candidatos aprovados por esses vínculos.

A diferença numérica entre servidores efetivos e cooperados pode evidenciar demanda administrativa ou insuficiência operacional, mas não comprova, isoladamente, desvio de finalidade ou burla ao concurso público. Necessidade de serviço não se
confunde, necessariamente, com existência de vagas efetivas e com obrigação de nomear candidata distante da última convocação.

Também não é possível somar automaticamente a suposta vaga de Vera/MT aos 17 cooperados para concluir que a recorrente teria sido alcançada. Além de inexistir prova de que tais dados correspondem a vagas distintas, a hipótese ainda seria quantitativamente insuficiente para superar o intervalo classificatório entre a 81ª e a 156ª posições.

Da alegação de esgotamento da discricionariedade

A recorrente sustenta que a necessidade de médico-veterinário na ULE de Vera/MT reduziria a discricionariedade administrativa a zero (Id. 372312904, pp. 12-14).

Não lhe assiste razão.

A discricionariedade administrativa não se esgota pela simples identificação de carência de pessoal. Ela somente se reduz a zero quando coexistem elementos objetivos capazes de demonstrar que a Administração, durante a vigência do certame, preteriu arbitrariamente candidato que deveria ser alcançado pela ordem de classificação.

No caso, não há demonstração de que a Administração tenha nomeado candidato classificado em posição inferior
à
recorrente, convocado profissional estranho à lista para ocupar cargo efetivo equivalente, ou deixado de convocar os candidatos precedentes para privilegiar vínculo precário destinado ao mesmo posto.

A comunicação interna que solicita nomeação revela necessidade administrativa, mas não contém determinação vinculante de provimento nem identifica a recorrente como destinatária da eventual nomeação. O documento não elimina a prioridade dos candidatos
melhor
classificados.

Da suposta nulidade por deficiência de fundamentação

A recorrente afirma que a sentença não enfrentou o requerimento de exoneração, a comunicação interna, a atuação dos cooperados e a tese vinculada ao Tema 784 do STF, incorrendo em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC (Id. 372312904, pp. 17-19).

Não identifico nulidade.

A sentença expôs os elementos decisivos para a improcedência: natureza de cadastro de reserva, inexistência de direito subjetivo automático, necessidade de demonstração de preterição arbitrária e insuficiência da contratação temporária, por si só, para convolar expectativa em direito à nomeação (Id. 372312903, pp. 3-5).

A fundamentação judicial não exige resposta individualizada a todos os argumentos ou documentos apresentados, mas enfrentamento das teses aptas a alterar o resultado. No caso, ainda que se acolha a premissa de existência de uma vacância e de necessidade operacional na ULE de Vera/MT, subsiste a ausência de prova de que a vaga alcançaria a posição da recorrente.

Assim, eventual ausência de menção expressa a determinado documento não gera nulidade quando o seu conteúdo, ainda que tomado como verdadeiro, é insuficiente para modificar o desfecho da causa. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Da alegada ausência de contestação

A recorrente afirma que o INDEA/MT não apresentou defesa, alegando que a sentença incorreu em erro ao registrar a existência de contestação (Id. 372312904, pp. 19-20).

A alegação não prospera.

A sentença expressamente registra que o requerido foi citado e apresentou contestação requerendo a improcedência da demanda (Id. 372312903, p. 2). Por outro lado, nos documentos recursais ora analisados, não foi juntada certidão processual capaz de infirmar objetivamente essa informação.

Ainda que se cogitasse ausência de contestação, a consequência não seria a procedência automática do pedido. A controvérsia envolve provimento de cargo público, interesse público e observância da ordem classificatória, matérias que não se submetem à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora.

A falta de impugnação específica não dispensaria a recorrente de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito: vaga formalmente existente, correspondência entre a vaga e sua lista classificatória, eliminação ou convocação dos candidatos precedentes e utilização ilegítima de vínculos precários em substituição ao cargo efetivo.

Dos pedidos acessórios

Inexistindo direito subjetivo à nomeação, devem ser rejeitados os pedidos acessórios de convocação, posse, fixação de multa diária e comprovação de cumprimento de obrigação de fazer.

Também não cabe determinar, em caráter amplo, que o INDEA/MT se abstenha de
manter
vínculos temporários ou cooperados enquanto houver candidatos aprovados. A providência pretendida ultrapassa a situação jurídica individual da recorrente, pressupõe declaração genérica de ilegalidade de relações administrativas não individualizadas e não decorre automaticamente da simples existência de concurso vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026